Tribunal: TJMT
Processo: 1019096-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019096-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILTON VARGAS GINDRI - CPF: 333.401.450-91 (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição e determinou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública ajuizada pelo IDEC.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa de poupador não associado ao IDEC para a liquidação/execução da sentença coletiva; (ii) apurar a ocorrência de prescrição; (iii) definir a necessidade de liquidação prévia da sentença; (iv) estabelecer o índice de correção monetária aplicável; (v) fixar o termo inicial dos juros de mora; e (vi) examinar a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II.

III. Razões de decidir

3. O STJ, em recurso repetitivo (REsp no 1.391.198/RS), firmou entendimento de que os poupadores, independentemente de filiação ao IDEC, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.

4. A prescrição quinquenal para execução individual (REsp no 1.273.643/PR) não se consumou, pois o cumprimento de sentença foi ajuizado em 2014, dentro do prazo contado do trânsito em julgado da ação coletiva em 2009, cuja contagem foi suspensa por decisão judicial.

5. Não há necessidade de liquidação prévia quando os poupadores comprovam documentalmente sua condição de beneficiários e os parâmetros da condenação estão fixados na sentença coletiva.

6. A correção monetária deve observar o IPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva, em consonância com a tese firmada em recurso repetitivo (REsp no 1.370.899/SP).

8. A inclusão dos expurgos inflacionários posteriores aos do Plano Verão constitui mera atualização monetária, conforme definido no Tema 887 e 891 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva. 2. O prazo prescricional para execução individual é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. A liquidação prévia é dispensável quando comprovada a titularidade da conta de poupança e definidos os parâmetros da condenação. 4. O índice de correção monetária aplicável é o IPC. 5. Os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva. 6. Admite-se a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença (Processo no 0002892-45.2014.8.11.0021), ajuizada por MILTON VARGAS GINDRI, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo banco agravante apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios (Cf. Id. n.o 194122549 dos autos de origem).

O agravante alega o desacerto do
decisum
, posto que
sentença
proferida em ação coletiva não ostenta eficácia executiva, por si mesma, necessitando de
prévia

liquidação
, sendo que a
liquidação
deve ocorrer pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, II, do Código de Processo Civil.

Defende a extinção processo por ilegitimidade passiva, aduzindo que “
restou cabalmente entendido que a execução de título judicial pode apenas ser proposta pelos associados que de fato outorgaram autorização expressa às Associações para a defesa do seu interesse individual, em sede de Ação Civil Pública, o que não é o caso dos autos”.

Defende, ainda, a ocorrência da prescrição, haja vista que o fato gerador do direito invocado é datado de 15/01/1989, tendo o agravado manifestado interesse na liquidação apenas em agosto de 2014, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional aplicável.

Enfatiza que “
os cálculos devem ser elaborados com base nos índices da caderneta de poupança, pois foi o índice contratado pelo poupador, não havendo que se falar na aplicação do INPC, sob pena de afronta ao pacta sunt servanda”.

Sustenta, ademais, que o termo inicial dos juros de mora não pode ser fixado na data da citação da ação civil pública, proposta pelo IDEC, uma vez que, à época, o Banco não tinha condições de saber quem seriam os beneficiários daquela decisão. Assim, defende que os juros moratórios devem incidir somente a partir da citação válida na presente fase de liquidação/cumprimento de sentença.

Por fim, pugna pela exclusão dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II dos cálculos apresentados pelo agravado, uma vez que tais verbas não foram objeto da sentença exequenda, e sua inclusão configuraria flagrante violação à coisa julgada, ao contraditório e ao devido processo legal.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reforma a decisão agravada, sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição, com a consequente extinção do feito, ou, alternativamente, sejam acolhidas as teses relativas aos critérios de atualização monetária, termo inicial dos juros de mora e exclusão dos expurgos dos Planos Collor I e II, além da observância dos parâmetros contratuais para correção dos valores executados (Cf. Id. no 292730399).

A decisão vinculada ao Id. no 294197385 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Inconformado, o agravante ofertou agravo interno (Id. no 298511388).

O agravado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 302016871).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. no 298511388 opostos contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões, passo diretamente ao exame do recurso principal.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de sentença coletiva oriunda de ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, perante a 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Ressalto, inicialmente, que a decisão agravada reconheceu a legitimidade ativa do ora agravado para ajuizar o presente cumprimento de sentença e, por via de consequência, determinou o regular prosseguimento do feito.

Sobre a questão, anoto que a Segunda Seção do STJ, em votação unânime, decidiu pela desafetação do REsp no 1.438.263/SP, de modo que não mais subsiste a ordem de sobrestamento dos processos que versem sobre a
legitimidade
ativa de não associado ao IDEC para
liquidação
/execução de sentença coletiva.

Aliás, ao decidir pela desafetação do tema, prevaleceu na Corte Superior o entendimento de que questão relativa à
legitimidade
ativa de não associado para
liquidação
/execução da sentença coletiva já havia sido resolvida no julgamento do REsp no 1.391.198/RS, assim como questão envolvendo a abrangência territorial das sentenças proferidas em ação civil pública foi decidida no REsp no 1.243.887/PR, de modo que seria desnecessário novo pronunciamento da Corte sobre os temas.

Sob essa perspectiva, apenas reforço que, em precedente específico sobre o tema, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que os poupadores e seus sucessores detêm
legitimidade
ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva em ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra a instituição financeira depositante, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

O agravante alega a ocorrência de prescrição, considerando que o fato gerador remonta a janeiro de 1989 e a presente ação foi ajuizada apenas em agosto de 2014.

Todavia, a tese de prescrição não merece prosperar

Isto porque, o entendimento defendido pelo Banco está em dissonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A segunda seção do STJ, no julgamento do REsp 1.273.643/PR, firmou entendimento de que “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.”

No caso em exame, a sentença da ação civil pública transitou em julgado em 27/10/2009, e o presente cumprimento de sentença foi protocolado em 06/08/2014, portanto dentro do prazo prescricional.

Ademais, o prazo foi suspenso por determinação judicial em ação movida pelo Ministério Público do Distrito Federal (processo no 2014.01.1.148561-3, TJDF), que estendeu o prazo até setembro de 2019.

A prescrição vintenária invocada pelo agravante não se aplica à espécie, pois se trata de cumprimento de sentença, e não de ação de conhecimento para discussão do direito material.

Superado esse ponto, o agravante sustenta que a sentença coletiva não possui eficácia executiva própria, necessitando de prévia liquidação pelo procedimento comum.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

A questão foi adequadamente enfrentada pelo magistrado a quo, que reconheceu estar demonstrado o interesse processual e a legitimidade ativa dos exequentes mediante os documentos apresentados, dispensando a liquidação prévia quanto a esses aspectos.

Com efeito, a liquidação da sentença coletiva tem por finalidade identificar os beneficiários e quantificar o valor devido a cada um (quantum debeatur e cui debeatur).

No caso, os exequentes comprovaram documentalmente serem titulares de contas de poupança no período relevante, restando demonstrada sua condição de beneficiários da sentença coletiva.

Além disso, a sentença coletiva já fixou parâmetros necessários a apuração do valor devido mediante a apresentação de cálculos baseados nos extratos das contas de poupança e na aplicação do percentual de 42,72% fixado na sentença coletiva.

No tocante ao índice de correção monetária, defende o Banco agravante a aplicação dos índices da caderneta de poupança em detrimento do IPC.

Sem razão, contudo.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) é o índice que melhor reflete a inflação do período, sendo o mais adequado para a correção monetária dos valores devidos aos poupadores em decorrência dos expurgos inflacionários, a saber “
índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)”
(AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP. No 1.247.150/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12/12/2011), em julgamento proferido pela Corte Especial deste c. Superior Tribunal de Justiça, processado nos moldes do artigo 543-C do CPC/1973. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 918.221/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017)”

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, também não assiste razão ao agravante.

A jurisprudência é firme no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação válida na ação civil pública, e não a partir da citação na execução individual, como pretende o banco recorrente.

A propósito:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia ( CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19 .12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior
." 4.- Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1370899 SP 2013/0053551-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 21/05/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: REPDJe 16/10/2014 DJe 14/10/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.” (RAI n. 1013894-77.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22) (
Negritei
)

Por fim, o agravante pugna pela exclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II dos cálculos apresentados pelos exequentes.

A questão foi disciplinada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.392.245/DF - Tema 887 e REsp 1.314.478/RS - Tema 891), que estabeleceu a seguinte tese: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico".

Portanto, a inclusão dos expurgos dos planos econômicos posteriores não constitui alteração indevida do título executivo, mas sim aplicação de correção monetária plena para preservar o valor real da obrigação judicial ao longo do tempo.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025